Tribunal: STF
Processo: RE 87876
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
DOAÇÃO ONEROSA. INEXECUÇÃO DO ENCARGO. MORA DA DONATARIA A CONTAR DA
FINALIZAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO NA ESCRITURA. II. DECORRIDO UM ANO,
PRESCREVEU O DIREITO DO DOADOR, NOS TERMOS DO ART. 178, PARAGRAFO 6,
I, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO S.T.F. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.